Tribunal: STJ
Processo: 0063029-59.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075696 - RJ(2026/0063029-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS AMARAL MONT MOR
ADVOGADOS
: MARCO TÚLIO GUIMARÃES EBOLI - RJ200966
ENZO FANTI CURADO DE MIRANDA - RJ254195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE
PELA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO
MONOCRÁTICA. FALTA DE CABIMENTO. INSTÂNCIA ANTECEDENTE
NÃO EXAURIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM

SÚMULA
182/STJ.
INCIDÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c89daa3-ca0b-47a9-acdb-88dea59bef33

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075696 - RJ(2026/0063029-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS AMARAL MONT MOR
ADVOGADOS
: MARCO TÚLIO GUIMARÃES EBOLI - RJ200966
ENZO FANTI CURADO DE MIRANDA - RJ254195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE
PELA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO
MONOCRÁTICA. FALTA DE CABIMENTO. INSTÂNCIA ANTECEDENTE
NÃO EXAURIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM

SÚMULA
182/STJ.
INCIDÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS AMARAL MONT
MOR contra a decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior

Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o
em
(fls.
).
writ
26/2/2026
61/62
Nas razões, o agravante alega que a decisão do Desembargador Relator,
por tratar de pedido incidental na apelação e não de medida liminar ou de mérito do
recurso, é terminativa, de modo que o controle de legalidade recai sobre o Tribunal ad
, e não sobre o colegiado da Câmara Criminal.
quem
Argumenta que, por interpretação teleológica e por analogia à Súmula 691
do Supremo Tribunal Federal, a vedação ao conhecimento de
contra
habeas corpus
decisão monocrática não se aplicaria ao caso, pois não se trata de decisão precária a
ser necessariamente submetida ao colegiado.
Documento eletrônico VDA54917294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/03/2026 06:09:44
Código de Controle do Documento: 3f4b3cfe-4720-40b2-bdce-e7d1e0e8fe54

Sustenta que, ainda que se exija exaurimento, há hipótese excepcional de
superação por teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso, uma vez que as cautelares
foram mantidas com fundamentação genérica e dissociada do novo contexto fático-
probatório decorrente da desclassificação para lesão corporal seguida de morte.
Defende que a decisão apontada como coatora é teratológica porque tratou
equivocadamente a apelação como pedido de prisão domiciliar, utilizou circunstâncias
agravantes afastadas na sentença, manteve cautelares por mais de 30 meses com
base em gravidade abstrata e sem fatos contemporâneos e desconsiderou o pedido
subsidiário de revogação apenas do recolhimento noturno, com preservação do
monitoramento eletrônico.
Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, seja o
presente regimental provido para que possa ser concedida a ordem nos termos da
inicial do
.
writ
Não abri prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica de todos os
fundamentos do
combatido, relativos à impetração contra decisão terminativa,
decisum
monocrática, proferida no Tribunal local, para a qual há previsão legal de interposição
de recurso interno a ser submetido ao Colegiado competente, na mesma instância.
Ora, ausente a interposição de agravo regimental para submeter a decisão
unipessoal e a questão ao órgão colegiado
, exaurindo a instância antecedente,
a quo
não cabe a análise da controvérsia por este Superior Tribunal. A esse respeito, entre
outros, os seguintes precedentes: EDcl no RHC n.
Rel. Ministro Olindo
160.065/PE,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
11.3.2022; AgRg no HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
625.731/SP,
DJe
e AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
18/12/2020;
645.300/GO,
Quinta Turma, DJe 15/3/2021.
Confirmando a decisão de fls.
ao agravo
61/62, nego provimento
regimental.
Documento eletrônico VDA54917294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/03/2026 06:09:44
Código de Controle do Documento: 3f4b3cfe-4720-40b2-bdce-e7d1e0e8fe54

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.696 / RJ
Número Registro: 2026/0063029-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02800964420228190001 106033052022 2800964420228190001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO TULIO GUIMARAES EBOLI
ADVOGADOS : MARCO TÚLIO GUIMARÃES EBOLI - RJ200966
ENZO FANTI CURADO DE MIRANDA - RJ254195
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MATHEUS AMARAL MONT MOR
CORRÉU
: RAMON COELHO FIGUEIREDO
CORRÉU
: HUDSON RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - SEGUIDA DE MORTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS AMARAL MONT MOR
ADVOGADOS : MARCO TÚLIO GUIMARÃES EBOLI - RJ200966
ENZO FANTI CURADO DE MIRANDA - RJ254195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55915363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:04
Código de Controle do Documento: 31c3860a-76e8-48b9-b12d-3f58865cd5c6

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCO TÚLIO GUIMARÃES EBOLI, pela parte: AGRAVANTE: MATHEUS
AMARAL MONT MOR.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:04
Código de Controle do Documento: 31c3860a-76e8-48b9-b12d-3f58865cd5c6